Tribunal: TJES
Processo: 5001076-06.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001076-06.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA RONQUETTI
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE TARIFAS C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO JÁ JULGADO. QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA PELO RELATOR EM RAZÃO DO RETORNO DOS AUTOS À TURMA RECURSAL PARA APRECIAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DO ID 447129. NESTE ÓRGÃO COLEGIADO FORA INDEFERIDO POR ESTE RELATOR O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME DECISÃO DO ID Nº 77121, HAVENDO TÃO SOMENTE ERRO MATERIAL NO CABEÇALHO DO ATO DECISÓRIO QUE FAZ MENÇÃO A OUTRA PARTE. REGULARMENTE INTIMADA ACERCA DE TAL CONTEÚDO DECISÓRIO (ID 100451), COM ENDEREÇAMENTO CORRETO DAS PARTES, A RECORRENTE SILENCIOU (ID 105901), NOTADAMENTE PORQUE O DEFERIMENTO OU NÃO DA AJG ERA MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NESTES AUTOS. INCLUÍDO O PROCESSO EM PAUTA PARA JULGAMENTO COLEGIADO, FOI IGUALMENTE INTIMADA CORRETAMENTE (e-Diário de 03/02/2020 – item “2” – edição 6.087) TANTO ACERCA DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO COMO ACERCA DA DATA PARA INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL, DEIXANDO FLUIR IGUALMENTE O PRAZO PARA QUALQUER IMPUGNAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO ADEQUADAMENTE CERTIFICADO NO ID 417871. PROCESSO CORRETAMENTE BAIXADO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. MANIFESTAÇÃO DO ID 447129 CONHECIDA E IMPROVIDA. AUTOS QUE DEVEM SER BAIXADOS PARA PROVIDÊNCIAS DE ARQUIVAMENTO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.